Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-31.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001993-31.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA - CNPJ: 28.645.171/0001-97 (APELANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA - CNPJ: 28.645.171/0001-97 (APELANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELAD
OS
:
IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM ZONA RURAL.
EDIFICAÇÃO
À EXPENSAS DE PARTICULAR. INCORPORAÇÃO FÁTICA AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA. USO COMERCIAL PELA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 114 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes da incorporação de rede elétrica construída por particular em zona rural, posteriormente utilizada pela distribuidora para atendimento a terceiros. Sentença fixou o valor da indenização com base em notas fiscais apresentadas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a concessionária de energia deve indenizar os custos de construção de rede elétrica executada por particular e incorporada à rede pública de distribuição;

(
ii
) a restituição deve observar os critérios do art. 114 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021;

(
iii
) o valor da indenização pode ser limitado ao orçamento técnico unilateral apresentado pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprovada a utilização, pela concessionária, da rede elétrica construída pela autora para atendimento a terceiros, configura-se enriquecimento sem causa, o que impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 884 do CC/2002.

4. A existência de autorização para ramificação da rede construída não exclui a obrigação de reembolso, pois não desnatura a incorporação fática ao sistema público de distribuição.

5. O art. 114 da RN nº 1000/2021 é inaplicável à hipótese em que a obra não foi formalmente antecipada pelo consumidor em substituição à concessionária, mas unilateralmente executada e posteriormente incorporada. Aplica-se, no caso, o regime geral de responsabilidade civil.

6. O valor da indenização foi fixado com base em documentos idôneos apresentados pela autora, excluindo-se comprovantes inválidos, de modo que a sentença observou os parâmetros probatórios exigíveis e não implicou enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia deve indenizar o consumidor pelos custos comprovadamente despendidos com a construção de rede elétrica que, embora inicialmente particular, foi incorporada e utilizada para atendimento a terceiros, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Não se aplica o art. 114 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 às hipóteses de incorporação fática de rede construída unilateralmente pelo consumidor, sem prévia formalização junto à distribuidora."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 86,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.243.646/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.04.2012; TJMT,
ApC
1004197-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por IDA DE ARRUDA MACHADO EIRELI.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o dever de ressarcimento em razão da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, ao passo que indeferiu o pleito de reparação por danos morais. Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, distribuídos proporcionalmente entre as partes, em razão da caracterização da sucumbência recíproca.

Após a prolação da sentença,
ambas as partes opuseram embargos de declaração
. Na oportunidade, o juízo
a quo
acolheu os
aclaratórios
opostos por
Ida de Arruda Machado EIRELI
,
com efeitos modificativos
, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, promovendo a alteração do dispositivo sentencial (Id. 157314050), nos seguintes termos:

“Fica modificada a alínea ‘a’ da parte dispositiva da sentença, que passará a ter a seguinte redação:

a) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação indenizatória para condenar a ré em danos materiais a serem comprovados em liquidação de sentença por arbitramento, com atualização monetária pelo IGPM desde a data do efetivo prejuízo, além de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.”

Fica modificada a alínea ‘c’ da parte dispositiva da sentença, que passará a ter a seguinte redação:

c) reconhecer a sucumbência mínima da Autora e, em consequência, condenar a Ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da Autora, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, nos
termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo vedada a compensação de honorários, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.”

Mantendo inalterado os demais termos da sentença vergastada.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
necessidade de observância estrita das normas regulatórias da ANEEL, especialmente a Resolução Normativa nº 1000/2021, que prevê, no art. 114, a restituição do menor valor entre o custo da obra comprovado pelo consumidor, o orçamento apresentado pela distribuidora e o encargo de responsabilidade da concessionária;

Alega que a sentença teria incorrido em violação ao regime regulatório setorial, ao desconsiderar os limites de reembolso estabelecidos pelas normas da ANEEL.

Afirma, ainda, que houve autorização expressa da parte autora para derivação e ramificação da rede construída, conforme documento datado de 01/11/2017;

Por fim, assevera, que, no caso, a restituição deveria observar o orçamento técnico apresentado pela própria empresa, o qual apontaria o valor de R$ 69.078,95, conforme demonstrado nos autos;

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº
2
7
3621499
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo o desprovimento do recurso
(ID 2
73621501
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por IDA DE ARRUDA MACHADO EIRELI.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever de ressarcimento pela incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, fixando a indenização por danos materiais em R$ 166.160,92, conforme notas fiscais efetivamente comprovadas nos autos, indeferindo o pleito de danos morais. Houve ainda condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com distribuição proporcional diante da sucumbência recíproca.

Pois bem. Superado o relatório, passo à análise
das teses suscitadas
pela parte recorrente.

1
.Mérito Recursal.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à obrigação da concessionária de energia elétrica apelante, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., de indenizar a autora,
Ida
de Arruda Machado EIRELI, pelos valores despendidos com a construção de rede elétrica em zona rural, posteriormente incorporada pela empresa sem a devida contraprestação.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a obra de eletrificação rural foi custeada integralmente pela parte autora, conforme notas fiscais encartadas aos autos. Também é incontroverso que a requerida passou a utilizar parte dessa rede para atender a terceiros, ampliando o atendimento de sua rede de distribuição a partir da infraestrutura particular instalada.

A sentença vergastada, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a ocorrência de
enriquecimento sem causa
por parte da concessionária, fixando o ressarcimento com base em documentos idôneos apresentados pela autora e limitando-se àqueles efetivamente comprovados como despesa da empresa demandante, condicionando a sua apuração em sede de liquidação de sentença.

Dessa forma, a insurgência recursal cinge-se à alegação de que a indenização deveria observar os
limites estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021
, notadamente seu art. 114, que prevê:

“Art. 114. Nos casos de antecipação por meio da execução de obras de responsabilidade da distribuidora, a distribuidora deve restituir o menor valor entre: I - custo da obra comprovado pelo consumidor e demais usuários; II - orçamento entregue pela distribuidora; e III - soma do encargo de responsabilidade da distribuidora com outros itens de responsabilidade exclusiva da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira. Parágrafo único. Para a restituição devem ser observadas as seguintes
disposições: I - o valor a ser restituído deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; II - devem ser calculados os juros à razão de 0,5% ao mês pro rata die sobre o valor obtido no inciso I, a partir do comissionamento até a restituição; e III - a soma do valor atualizado com os juros deve ser restituída no prazo de até 90 dias após a data de aprovação do comissionamento da obra, e desde que haja a entrega da documentação comprobatória pelo consumidor e demais usuários.”

Segundo a apelante, o orçamento apresentado pela própria concessionária, que representaria o custo estimado da obra, seria de R$ 69.078,95, valor que deveria servir de limite à indenização. Alega ainda que a rede foi construída em área de uso exclusivo da autora e com autorização formal para ramificação a terceiros.

Todavia, tais alegações não se sustentam à luz da moldura fático-jurídica delineada nos autos. Com efeito, ao se examinar detidamente as teses deduzidas no recurso, constata-se que nenhuma delas merece acolhimento.

Da incorporação e do enriquecimento sem causa.

Como bem destac
ado pelo Juízo sentenciante,
embora a autora
/recorrida
tenha construído rede em área de interesse próprio e inicialmente arcado com os custos da obra – o que, em tese, pode afastar o dever automático de incorporação –, o que se evidencia dos autos é que
a rede passou a ser utilizada pela concessionária para atender outros consumidores
, caracterizando
incorporação fática ao sistema de distribuição pública
.

É justamente essa a circunstância que justifica a restituição.

Isto porque, a
utilização de bem particular pela concessionária,
revertendo-se em benefício econômico a esta (por meio da ampliação da base de consumidores e da tarifa percebida), impõe o dever de indenizar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Tal entendimento encontra-se consolidado em precedentes desta Corte e de outros tribunais, inclusive no âmbito do STJ, a exemplo do Recurso Especial n. 1.243.646/PR, em que se assentou que:

“É indevido o ressarcimento apenas quando a rede foi construída exclusivamente no interesse do particular. Todavia, se a rede for incorporada ao sistema de distribuição da concessionária, com aproveitamento para atendimento de terceiros, há obrigação de reembolso.”

No caso concreto, conforme reconhecido pela própria concessionária em sua apelação, houve derivação da rede construída pela autora para atendimento de terceiros, e a formalização da autorização para tal não tem o condão de afastar o dever de indenizar, mas apenas reforça o caráter de
apropriação lícita, porém onerosa
, do patrimônio alheio.

1.2.
Da inaplicabilidade restritiva do art. 114 da RN nº 1000/2021
.

O argumento de que a indenização deve se restringir ao valor do orçamento técnico da concessionária não se sustenta na interpretação sistemática da norma regulatória. Isso porque o art. 114 da RN 1000/2021 se refere
a obras de responsabilidade da distribuidora, executadas por terceiros, mediante autorização e procedimento regulado
. Não se aplica a situações em que a rede é construída unilateralmente pelo consumidor, sem a devida formalização com a concessionária, mas que,
posteriormente, é de fato incorporada e utilizada pela empresa para atendimento de outros consumidores
.

Dessa forma, não se trata de mera antecipação de obra de
responsabilidade da concessionária, mas de verdadeira
incorporação de bem particular a bem público
, situação não disciplinada de forma estrita pelo normativo mencionado, mas sim pelo regime geral de responsabilidade civil e administrativa.

É também esse o entendimento já consagrado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“Embora o art. 48 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor, uma vez incorporada
a
rede ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária.” (TJMT – Apelação Cível n. 1004197-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26/07/2022)

1.3.
Dos critérios de apuração do valor
.

No que tange ao valor fixado na sentença — R$ 166.160,92 — constata-se que o juízo a quo procedeu a criteriosa e minuciosa análise das notas fiscais e demais documentos comprobatórios juntados aos autos
(Id. 273620887 e seguintes)
. Verifica-se, ademais, que o magistrado sentenciante corretamente desconsiderou os orçamentos, os recibos ilegíveis e as notas fiscais emitidas em nome de terceiros, em estrita observância aos parâmetros firmados pela jurisprudência
hodierna.

Assim,
o valor fixado representa apenas os custos efetivamente comprovados e incorridos pela autora
, afastando-se qualquer alegação de excesso ou de enriquecimento por parte desta.

Aliás, a
pretensão da apelante de limitar a indenização a valor
unilateralmente orçado pela própria concessionária
afronta o sistema probatório do processo civil e esvazia o direito subjetivo do consumidor à reparação integral do dano.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, tendo a restituição deferida observado os parâmetros probatórios exigíveis, não se revelando aplicável, de forma restritiva, o art. 114 da RN nº 1.000/2021 à hipótese em apreço, especialmente porque eventual autorização para ramificação não tem o condão de descaracterizar a natureza onerosa da incorporação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §

11
º
, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026